Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0700412-15.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: THAYNARA DOS SANTOS RODRIGUES IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do writ manifestada pela impetrante (id 43673624), com extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485, VIII). Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 02/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator